Tribunal: TJDFT
Processo: 0747315-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747315-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA MALHANO DE FIGUEIREDO AGRAVADO: JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Embora conste na peça recursal que se trata de "agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal", não constam fundamentação e pedido neste sentido. Recebo o agravo de instrumento no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora